Tribunal: TJMT
Processo: 1048418-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048418-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 055.164.091-01 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRESCRIÇÃO. PERDA DO DIREITO DE ACIONAR O PODER JUDICIÁRIO. POSSI
BILIDADE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. SEM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA
. .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Todavia
, a simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados
pela
parte

recorr
ente
no
juízo

a quo
,
por

si

só
,
não
viola o
princípio
da
dialeticidade
,
desde
que
os

argumentos
da
decisão

recorrida

tenham

sido

impugnados
.

2.
Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civil, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo,
t
odavia
,
isso

não

significa
o
credor

perde
o
direito

subjetivo

ao

crédito
,
podendo

continuar

a

efetuar

cobranças

administrativas
de forma
ética
e
não

implica
no
dev
er
de
restituir
se o
devedor

efetuar
o
pagamento

voluntário
.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaque
s
das
características

diferenciavas
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro rest
ritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STF. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio do sistema SERASA Limpa Nome, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

5.
A litigância de má-fé se cara
cteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipótese

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

6.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7.
Custas processuais e ho
norários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048418-97.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECUIABÁ

Recorrente
:
LEONARDO VIEIRA DE SOUZA

Recorridos
:
SERASA S/A / CLARO S.A

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LEONARDO VIEIRA
DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face SERASA S/A / CLARO
S.A..

Sentença

proferida
no ID 154789283/PJe2.
Julgou

procedente

os

pedidos

inaugurais

por

tratar
-se de
cobrança
extrajudicial de
dívida

prescrita

realizada

por

meio
do
sistema
SERASA L
impa Nome,
não

configurando
,
desta
forma,
dano
moral ante
a

ausência
de
negativação
e de
publicidade
das
informações
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 154789284/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

os

pedidos

inaug
urais
.

As partes
reclamadas

apresentaram

contrarrazões
no ID 15478928/PJe2 e 155774178/PJe2.A
recorrida
, SERASA,
arguiu
pela
inadmissibilidade
do
recurso
ante
a

ausência
de
dialeticidade
. As
recorridas

pugnaram
pela
manutenção
da
sentença
. A
recorrida
, S
ERASA,
requereu
a
condenação
do
recorrente

em

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As razões recursais devem observar
as
diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Neste s
entido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PREC
EDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedi
do de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da diale
ticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ AgI
nt no
REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1.
O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, de
sde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode s
er conhecido, como aconteceu na situação destes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ.3 . Agravo interno desprovido.(STJ AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Embora te
nha ocorrido a simples repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando q
ue no
presente
caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido.

Prescrição de cobrar.

Conforme estabelecido noartigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado
em virtude da inércia da vítima por determinado tempo, ou seja, em se tratando de cobrança, a prescrição faz perecer apenas o direito do credor de ajuizar ação postulando o valor de direito.

Todavia, isso não significa o credor perde o direito subjetivo a
o crédito, podendo continuar a efetuar cobranças administrativas de forma ética e não implica no dever de restituir se o devedor efetuar o pagamento voluntário.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. A
conclusão

alcançada

na

origem

guarda

perfeita

harmonia
com o
entendimento

desta
Corte, no
sentido
de que "A
prescrição

pode
ser
definida

como
a
perda
,
pelo
titular do
direito

violado
, da
pretensão
à
sua

reparação
.
Inviável
se
admitir
,
portanto
, o
reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo

devedor
,
uma

vez
que a
prescrição

não

atinge
o
direito

subjetivo

em

si

mesmo
". (
REsp
1694322/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/11/2017, DJe 13/11/2017). (...) (STJ
AgInt
no AREsp 1587949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
21/09/2020, DJe 29/09/2020).

Cartão
de
cr
édito
–
Cobranças
de
dívida

por

telefone
–
Declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
–
Sentença
de
improcedência
–
Inconformismo
da
autora
–
Inconsistência
–
Prescrição
–
Prazo
de
cinco

anos
do CC, art. 206, § 5o,
inciso
I,
superado
– A
prescrição
é
relaci
onada

ao

direito
de se
cobrar

judicialmente
a
dívida
,
não

gera

reflexo
no
direito

subjetivo

em

si

mesmo
–
Não
se
pode

impedir
o
credor
de
exercer
o
direito
de instar o
devedor
,
extrajudicialmente
,
ao

cumprimento
da
obrigação
– Plano de
existência
da
dívida

não

afetado
–
Recurso

não

provido
. (TJ-SP - AC: 10075713520208260606 SP 1007571-35.2020.8.26.0606, Relator: Gil Coelho, Data de
Julgamento
: 17/08/2021, 11a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 17/08/2021)

Neste
caso
, para
todos

os

efeitos

legais
, a
suposta

prescrição
do
direito
processual,
não

tem
o
condão
de
extinguir

também
com o
direito

subjetivo
do
credor
de
receber
o
seu

crédito
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para

seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigaçã
o
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 700755540
06 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Cons
umidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemen
te
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SAN
TOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
,
nos

valores
deR$ 1.128,49 eR$ 84,86
(ID154789735/PJe2).

Com o
ob
jetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

física
(ID 154789281/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica

grafotécnica
,
é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

eleme
ntos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
caracteristicas

diferenciativas
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificament
e

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR AL
AERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relat
or: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Cort
e Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resul
tados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cab
e

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p
/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016, DJe 16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com ale
gações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, res
salvado o direito
ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja vero
ssimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Todavia
,
os

registros

na

plataforma

denominada

Serasa
Limpa Nome
não

representa

restrição
de
crédito
, visto que
tem

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
,
conforme
se
observa

por

meio
da
explicações

conditas
no sitio
eletrônico

https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

Neste
mesmo

entendimento
a
jurisprudência

expressamente

já
se
manifestou
:

EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTE
NÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FI
NS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) .
4.
Inicial

instruída

apenas
com prints da ferramenta “
Serasa
Limpa Nome
”,
o qual
apenas

demonstra
o
registro
da
existência
da
dívida
,
não

significando
,
todavia
, que
tenha

havido
o
respectivo

apontamento
no
rol
de
inadimplentes
. 5.
Recorrente

não

demonstrou

a

ofensa
a
qualquer

direito
de
personalidade
, visto que
não

houve

inscrição
de
seus
dados,
não

demonstrou

ter

feito

reclamaçã
o

administrativa
com a
finalidade
de
anular
a
cobrança
,
não

comprovou
o
decréscimo
de
sua

pontuação
de score, e,
por

fim
,
não

comprovou
que a
cobrança

foi

feita
de modo
vexatória
. 6.
Diante da
inexistência
de
qualquer

ato
que
possa

caracterizar

agressão

a

atributo
da
personalidade
,
resta

afastado
o
dever

indenizatório
. 7.
Impossibilidade
de
reforma
da
sentença

em
face da
proibição
da
reformatio
in
pejus
. 8.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MT - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA J
UNIOR, Data de
Julgamento
: 30/07/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 31/07/2020)

TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" – SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO RESTRITOS AOS DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Inexistindo

nos
autos
qualquer

prova
que
indique

tenha

a

autora
,
em

razão
dos
fatos

narrados

nos
autos,
sofrido

qualquer

ofensa
de
ordem

imaterial
,
seja

quanto
à
honra

objetiva

ou

subjetiva
, visto que
o

débito

constante
da
plataforma

Serasa
Limpa Nome

não

pode
ser
confundido
com
a

efetiva

inclusã
o
do
seu

nome

nos

cadastros
de
inadimplentes
,
impõe
-se o
indeferimento
do
pedido
de
compensação

por

danos

morais
. (TJ-SP - AC: 10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator: Paulo Ayrosa, Data de
Julgamento
: 19/05/2021, 31a Câmara de
Direito
P
rivado, Data de
Publicação
: 19/05/2021).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. Compulsando os
autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dív
ida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto as empresas NET, CLARO, EMBRATEL (ID
16095697). III. Cabe aqui salientar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço
Serasa Limpa Nome
, mantido pela SERASA, o qual a
ponta dívidas em atraso e negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o fornecimento de dados pessoais e senha. IV. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negati
vação alegada. (...) (TJ-DF 07033326520198070011 DF 0703332-65.2019.8.07.0011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por
tanto, considerando que o apontamento representado no ID 154789735 não se trata de um restritivo de crédito, não há dano moral.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80
do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acer
ca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em

obstar

o normal

trâmite
do
processo
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

pro
vimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$784,93 (
setecent
os
e
oitenta
e
quatro
reais e
noventa
e
três
centavos) (
correspondente
à 7%
sobre
o valor dacausa: R$ 11.213,35),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023